Tribunal: TJSP
Processo: 1011432-58.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Contrato bancário – Declaração de inexistência do débito, decorrente de contrato de empréstimo, havida em outro processo – Continuidade dos descontos mensalmente efetuados nos proventos da autora depois do trânsito em julgado da decisão declaratória – Multa para cada evento – Fixação – Valor, todavia, que deve ser adequado – Razoabilidade e proporcionalidade – Danos morais não demonstrados

Ementa:
Contrato bancário – Declaração de inexistência do débito, decorrente de contrato de empréstimo, havida em outro processo – Continuidade dos descontos mensalmente efetuados nos proventos da autora depois do trânsito em julgado da decisão declaratória – Multa para cada evento – Fixação – Valor, todavia, que deve ser adequado – Razoabilidade e proporcionalidade – Danos morais não demonstrados – Alegação de permanência de nome em cadastros restritivos de crédito não comprovada – Reparação afastada – Recurso do réu provido, em parte, prejudicado o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011432-58.2018.8.26.0037,
da
Comarca
de
Araraquara,
em
que
é
apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante MARIA DE
LOURDES GARCIA EVARISTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento, em parte, ao recurso do réu, prejudicado o da autora, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011432-58.2018.8.26.0037 -Voto no 32.395
2
Apelação n.o 1011432-58.2018.8.26.0037
Comarca de São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Recorrentes e recorridos: Banco do Brasil S/A e Maria de Lourdes Garcia Evaristo
Voto n.o 32.395
Contrato bancário Declaração de inexistência do débito, decorrente de
contrato de empréstimo, havida em outro processo Continuidade dos
descontos mensalmente efetuados nos proventos da autora depois do
trânsito em julgado da decisão declaratória Multa para cada evento
Fixação
Valor, todavia, que deve ser adequado
Razoabilidade e
proporcionalidade
Danos morais não demonstrados
Alegação de
permanência de nome em cadastros restritivos de crédito não comprovada
Reparação afastada Recurso do réu provido, em parte, prejudicado o
da autora.
Pretensões de exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito,
de imposição de multa por descumprimento de julgado e de recebimento de
reparação de danos morais julgadas procedentes, em parte, adotado o relatório
da r. sentença. Acolhidos os embargos de declaração opostos pela autora para
constar que a multa fixada em sentença deve ser acrescida de juros de mora
desde a citação e correção monetária da data de cada desconto relativo ao débito
declarado inexigível.
Em apelação, o réu alegou que cumpriu com a determinação de
baixa do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito depois do trânsito
em julgado da decisão havida no processo, e que, desta forma não se verifica o
ato ilícito. Dissertou sobe inexistência de dano e da sua prova, a respeito dos
critérios para quantificação dos danos morais. Disse de inaplicabilidade do CDC,
ausência de sua responsabilidade. Asseverou que o valor das astreintes é
excessivo. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
A autora interpôs recurso adesivo visando a majoração do valor
reparatório de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011432-58.2018.8.26.0037 -Voto no 32.395
3
Recursos respondidos.
Eis o relatório.
Sentença proferida pelo juizado especial cível da Comarca de
Araraquara, nos autos do processo n.o 002110-21.2013.8.26.0037, foi no sentido
de declaração de inexistência do débito oriundo de contrato de “crédito
consignado” no valor de R$1.000,00 (fls. 109/111). O Colégio Recursal, como se
denota do v. acórdão de fls. 116/119, de 26/9/2014, manteve integralmente a r.
sentença. Em 4/11/2014, foi certificado o trânsito em julgado desta v. decisão
colegiada (fl. 124).
Os demonstrativos de pagamento emitidos pelo Governo do Estado
de São Paulo e juntados nos autos pela autora comprovam que os descontos dos
valores relativos às parcelas do aludido mútuo continuaram a ocorrer
mensalmente, mesmo depois do trânsito em julgado da r. decisão proferida nos
autos do processo do Juizado Especial Cível, como se denota do documento de
fl. 19, relativo aos proventos de dezembro de 2017.
A conduta do réu, de cobrar a dívida declarada judicialmente
inexistente, importou em desrespeito à decisão judicial. Deve ser mantida, assim,
a sua condenação ao pagamento de multa para cada desconto relativo à dívida
declarada inexigível.
Não obstante, considerando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, o valor de R$500,00 para cada evento é exagerado e deve ser
reduzido para R$300,00, com juros e correção monetária na forma consignada na
instância de origem, isto é, desde a data de cada desconto indevidamente
efetuado nos proventos da autora.
Para além da redução da multa, há que se prover o recurso do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011432-58.2018.8.26.0037 -Voto no 32.395
4
para afastamento da sua condenação ao pagamento de reparação de danos
morais, uma vez não comprovado pela autora que seu nome permaneceu inscrito
em cadastros de inadimplentes depois do trânsito em julgado do v. acórdão
proferido nos autos do processo do Juizado Especial Cível.
Vale registrar que, por decisão proferida a fl. 127, foi determinada à
autora a juntada de documento para justificação do pedido de antecipação de
tutela para exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito, com
apontamento expresso de que o de fl. 31 datava de julho de 2014, isto é, antes
do trânsito em julgado mencionado anteriormente. A autora não cumpriu a
determinação.
Sem a prova da permanência indevida do nome em cadastros de
inadimplentes, não há como acolher o pedido de condenação do réu ao
pagamento de reparação, à falta de demonstração dos danos morais.
Sucumbentes reciprocamente, arcarão as partes com as custas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor final da condenação,
ressalvada a gratuidade de justiça concedida à autora.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento em parte, ao recurso do
réu, para reforma da r. sentença, também em parte, para afastamento da
condenação ao pagamento de reparação de danos morais e redução do valor da
multa de R$500,00 para R$300,00, por evento, prejudicado o recurso da autora.
Gil Coelho
Relator